Tribunal: TJDFT
Processo: 0738566-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZ NATURAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. MODIFICAÇÃO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE.
1. O princípio do juiz natural impõe que a identificação do órgão jurisdicional competente para dirimir determinada questão seja sempre feita previamente, cabendo à Constituição Federal e à lei definir qual é o juízo que terá competência para decidir determinada questão e o regime jurídico aplicável à divisão de competências naquele caso específico.
2. A competência, ao tratar-se de competência territorial, pode ser modificada em razão da provocação da parte contrária, por meio de preliminar de defesa, ou pelo Ministério Público, nas causas que atuar. Arts. 64 e 65, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
3. O foro competente para conhecer ações de reparação de dano é o do lugar do ato ou fato. Art. 53, inc. IV, alínea a, do Código de Processo Civil.
4. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante.